Tribunal: TJDFT
Processo: 0013403-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013403-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: CELIA REGINA ABREU DE SANTANA, CELIMAR MATOS SIMOES DE SOUZA, CESAR NUNES NOGUEIRA, CIDELCINO VIEIRA LIMA, CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ, CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS, CLAUDIA GOMES PEREIRA, CLAUDIA NUNES DA SILVA, CLAUDIO AGUIAR AZEVEDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe conta bancária de sua titularidade para transferência do valor devido, estabelecido na decisão preclusa ID 11307500 e depositado na conta caucionada 155125238-1 (BRB). 2. Após a indicação da conta, expeça-se o competente alvará. 3. Por fim, comprovado o levantamento do crédito, remetam-se os autos para o juízo da execução prosseguir no processamento da RPV em relação à credora falecida CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, única beneficiária que tem crédito pendente de levantamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios